Tribunal: TJDFT
Processo: 0741956-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741956-80.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE BORGES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO HENRIQUE BORGES DA SILVA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0709035-14.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168185146 no processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar, em favor do agravante, o medicamento USTEQUINUMABE, por entender ser necessária a nota técnica do NATJUS. Na oportunidade, ressaltou que, caso a conclusão do NATJUS fosse favorável à dispensação, a presente decisão poderia ser revista em curto espaço de tempo. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, consoante decisão exarada por esta Relatoria sob o ID 51952049. A parte agravante protocolou pedido de reconsideração (ID 52028968), noticiando que, após a elaboração da Nota Técnica pelo NATJUS, o Juízo a quo manteve a decisão de indeferimento da tutela de urgência. Defende que estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 do STJ). É o relatório. Decido. Observa-se que a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS (ID 52051360), teve a seguinte conclusão: Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS conclui que o requerente pode se beneficiar com a medicação demandada (ustequinumabe). No entanto, salientamos que existe no mercado outro medicamento potencialmente eficaz no tratamento de formas moderadas a graves de doença de Crohn, o vedolizumabe. O seu uso no tratamento da doença de Crohn, incluindo as formas resistente aos fármacos anti-TNF ou que a eles apresentem contraindicações, encontra amplo respaldo na literatura médica (vide itens 3.5, 3.6 e 3.7). O vedolizumabe também não é fornecido pelo SUS para o tratamento da doença de Crohn, porém seu custo é significativamente inferior ao do ustequinumabe (vide item 2.13). Não há evidências na literatura médica advindas de comparações diretas (head to head) de que o ustequinumabe seja superior ao vedolizumabe no tratamento da doença de Crohn refratária aos fármacos anti-TNF. A agência de incorporação de tecnologias em saúde inglesa NICE e as principais sociedades internacionais de gastroenterologia recomendam tanto o ustequinumabe quanto o vedolizumabe para pacientes com DC grave que apresentaram falha terapêutica com os medicamentos anti-TNF ou que a eles tenham contraindicações (vide itens 5 e 3.7). Assim, este NATJUS considera a demanda pelo USTEQUINUMBE como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas devendo-se ao fato de que existe no mercado alternativa terapêutica validada pela literatura médica (vedolizumabe) que apresenta um custo muito inferior ao do medicamento demandado (ustequinumabe). O NATJUS ressalta que tanto o ustequinumabe quanto o vedolizumabe são medicamentos de uso contínuo. O custo estimado do primeiro ano de tratamento com USTEQUINUMABE é de R$ 415.239,36 (3 frascos de 150mg + 6 frascos de 90mg), sendo o seu custo anual a partir do segundo ano de tratamento é estimado em R$ 272.748,54 (6 frascos de 90mg). Em relação ao VEDOLIZUMABE, o custo estimado do primeiro ano de tratamento é de R$ 202.609,36 (custo de 8 frascos de 300mg), enquanto o seu custo anual a partir do segundo ano de tratamento é estimado em R$ 151.957,02 (custo de 6 frascos de 300mg). (grifo nosso) Dessa forma, considerando a conclusão da Nota Técnica supratranscrita, bem como o relatório médico acostado no ID 168176954 dos autos de origem, que silencia sobre a possibilidade do uso do medicamento Vedolizumabe, faz-se necessária a competente dilação probatória com o objetivo de analisar as alternativas de tratamento do agravante. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Após, findo o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, encaminhem os autos a d. Procuradoria de Justiça. Ato contínuo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023 às 11:35:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora